Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-40.2017.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000585-40.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.004.892-87 (APELADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0003-81 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE MINERAL – CONCESSÃO DE DIREITO DE USO MEDIANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA, PERIÓDICAS E PARTICIPAÇÃO DO DIREITO À LAVRA – DIREITO A RENDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O empreendedor minerário fica responsável por ressarcir o proprietário pelo uso do solo, que receberá indenizações, arrendamento e
royalties
, caso sejam descobertas jazidas em sua propriedade (Decreto-Lei no 227/67 - Código de Minas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA S.A., visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, que, nos autos da Ação de Cobrança no 585-40.2017.811.0013, movida pelo Autor\Apelado,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, para condenar a Ré\Apelante ao pagamento dos valores relativos à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, no período de 07 de abril de 2008 a 30 de abril de 2015, a ser apurado em momento de liquidação de sentença.

Por fim, condenou a Ré\Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a Apelante alega ( de Id. 72455581 - Pág. 3):

I-)

inépcia da inicial
, sob o fundamento de que
o Autor/Apelido fez a exposição dos fatos de forma confusa, obscura, dispersando totalmente de uma técnica redacional compreensível, o que impossibilitou o saber efetivamente qual o causa petendi e o sua respectiva ligação com o pedido final.

II-)

ausência de interesse de agir e legitimidade ativa
do Autor\Apelado, sob o fundamento de que o
Autor/Apelado pede pagamento de uso, por parte do Requerido/Apelante, em área da qual sustenta ser proprietário, em período posterior ao término do contrato pactuado entre os mesmos
; que o
Autor/Apelado assim como vários outros posseiros, membros do Associação dos Trabalhadores e Produtores Rurais Lagoa Bonita - Comunidade Pau-a-Pique e seus Associados invadiram a área em discussão ilegalmente, dando ensejo a propositura, inicialmente, da Ação de Manutenção de Posse, movida pelo detentor do domínio, Espólio de Bráulio Silvares Espíndola, que em razão do mudança da situação fática foi convertida na atual Ação de reintegração de Posse
.

III-)

prescrição da pretensão de cobrança
, sob o fundamento de que
o direito violado nasceu para o Requerente/Apelado à pretensão ao ressarcimento por danos materiais e rendas, a qual, contudo, extinguiu-se pela prescrição (Art. 189, CC) visto que o lapso temporal entre aquela data e a data da propositura da ação (29/10.2015) completou quase 10 (dez) anos, ocasionando na incidência a prescrição regulada no artigo 206, § 3o, incisos II e V do CC
.

IV-)
renúncia expressa ao recebimento da renda e de qualquer outra pretensão decorrente das atividades da Mineradora (incidência do art. 12 do Código de Mineração);

V-)
ausência de direito ao recebimento da lavra por não ser proprietário.

Requer a reforma da sentença, para que o pleito contido na exordial seja julgado improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 72455596 - Pág. 2. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, antes de expor a fundamentação do voto, e apenas a título de enquadramento da situação fática, imperioso expor e condensar a demanda.

Como visto, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada em face da apelante, SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A.

Objetivou o Autor\Apelado o cumprimento de contrato celebrado, compelindo a Ré\Apelante ao pagamento pelo descumprimento das Cláusulas 4a e 6a (Contrato de Id. 72450966 - Pág. 2).

Prevê a cláusula 4a e 6a do aludido contrato:

“Cláusula 4a. – A SERRA DA BORDA efetuará, até o 5o dia útil de cada mês, o pagamento de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) ao SUPERFICIÁRIO, a título de indenização pelos danos porventura causados em decorrência dos trabalhos de pesquisa mineral no Imóvel, indenização essa que incluirá, ainda, os valores porventura devidos em face da construção das instalações de pesquisa e de rampa de pesquisa na área do Imóvel.

Parágrafo Primeiro: O pagamento da indenização aqui prevista será devida pelo período em que durarem as atividades de pesquisa mineral da SERRA DA BORDA no Imóvel”.

“Cláusula 6a. – Caso a SERRA DA BORDA venha a realizar trabalhos de lavra na área do Imóvel, fica desde já pactuado que o SUPERFICIÁRIO fará jus ao recebimento da participação nos resultados da lavra na forma prevista na alínea “b” do art. 11, do Código de Mineração.”

Narrou o Autor\Apelado que desde maio de 2015 a Ré\Apelante não arcou com o compromisso assumido na Cláusula 5a, bem como, deixou de repassar os valores devidos a título de exploração da lavra previstos na Cláusula 6a.

Apontou, por fim, que desde 2004, autorizado pelo DNMP (Departamento Nacional de Produção Mineral) para exploração e estudo da área em questão, até 2008 a Ré\Apelante não repassou a indenização prévia prevista no art. 60 do Código de Mineração.

Pois bem.

Analisando a sentença atacada, nota-se que todos os pontos elencados pela Ré\Apelante, em sua Contestação (Id. 72455950 - Pág. 5) foram devidamente abordados, analisados e corretamente decididos pelo douto Julgador singular, vejamos por tópicos a fundamentação esposada:

I-) inépcia da inicial

(...) não vislumbro no presente feito tal hipótese, pois o autor demonstra de forma clara e precisa qual é a sua pretensão, razão pela qual o réu não demonstra vício a impossibilitar àquele a outorga da tutela jurisdicional (...).

(...) em que pese ter o contestante envidado esforços hercúleos entendo que ele não conseguiu demonstrar a necessidade de se extinguir o presente feito exclusivamente com base na preliminar apresentada, uma vez que os argumentos expostos não têm consistência jurídica capaz de orientar nesse sentido.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida.

Da análise da exordial, constata-se que o autor\apelado demonstrou em apresentação fática, a causa de pedir próxima e remota da qual se derivou a sua pretensão jurídica, tanto assim, que os fatos narrados demonstraram de forma suficiente, não havendo que se falar em inépcia.

II-) ausência de interesse de agir e legitimidade ativa do Autor\Apelado.

(...) A necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável. Não se pode anular um matrimônio, por exemplo, sem a propositura de demanda judicial direcionada à obtenção do resultado pretendido.

Ainda se entende por adequação o uso do instrumento adequada para atender os fins almejado, sendo que o interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo.

Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação).

Dessa forma, entendo que há no pleito autoral necessidade, em face da pretensão resistida, e adequação, vez que se trata de instrumento apto ao fim proposto.

(...)

Quanto à ausência de titularidade de proprietário do imóvel rural, vê-se que tal argumento em nada procede, sendo que a existência de posse não impede a realização de qualquer negócio jurídico, podendo ser alienado, cedido, dado em usufruto, entre outras coisas.

O direito de posse é assegurado tanto no Código Civil (art. 1.210 e ss), quanto na própria Constituição Federal (art. 183), sendo assegurado ao possuidor o direito de usar, gozar, reivindicar e dispor desta.

Quanto a alegação de posse injusta, saliento que não é discussão do presente feito acerca da qualidade da posse, bem como que a existência ou não de posse injusta em nada obsta ao cumprimento de um contrato sem vícios, sendo resguardado a eventual terceiro interessado reivindicar eventual direito regressivo em ação própria.

Dessa forma, tanto a alegação de ausência de titularidade da propriedade ou mesmo existência de posse injusta não retira o a legitimidade do possuidor de reivindicar direito violados.

A ilegitimidade é o reconhecimento da inexistência da titularidade do direito ou do dever.

Partes legítimas são as pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda. Assim, pode ser autor quem atribui a si o direito que pleiteia. Pode ser parte ré aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é uma das condições da ação (art. 6o, do CPC, e também art. 267, VI, do mesmo diploma legal).

(...)

Além disso, nas razões de seu apelo (id. 72455585), a empresa aduz, quanto a este tópico, o seguinte:

(...)
Não obstante esse contexto (posse injusta e falta de título)
vale registrar que os pagamentos realizados ao demandante consistiam em mera liberalidade
da requerida/apelante para com o Autor/apelado, não importando em obrigação legal
.

A toda evidência, verifica-se que a própria empresa apelante reconheceu a legitimidade e interesse do autor\apelado, tanto que estava realizando os pagamentos, não sendo crível que o fazia por cortesia ou liberalidade.

III-) prescrição da pretensão de cobrança.

Analisando os pedidos contidos na peça preambular, verifico haver duas pretensões de cobranças.

Uma se dá em razão da ausência do pagamento dos valores constantes na Cláusula 4a a partir de maio/2015, que previa o pagamento mensal até o quinto dia útil a título de indenização prévia pelos danos porventura causados em decorrência dos trabalhos de pesquisa mineral no imóvel em questão.

O valor incialmente fixado foi de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tratando-se de valores líquidos constante em contrato, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Com isso, interposta a presente demanda em 29.10.2015 e sendo a alegada mora ocorrida, em tese, desde maio de 2015, verifica-se que não decorreu lapso necessário para configuração da suscitada prescrição.

O outro pleito autoral se dá em razão do descumprimento da Cláusula 6a do contrato celebrado, que previa o pagamento ao superficiário do resultado da lavra, na forma do art. 11, ‘b’, do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67).

O pagamento do resultado da lavra, na forma do DL em comento e do contrato celebrado se daria caso ocorresse a realização de lavra no imóvel objeto do contrato, sendo, portanto, valores ilíquidos constantes em contrato.

Tratando-se de valores ilíquidos não se aplica do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, mas sim prazo máximo previsto no ‘caput’ do art. 205 do atual Código Civil, senão vejamos:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”...

(...)

Com isso, interposta a presente demanda em 29.10.2015 e sendo o início do contrato em 07.04.2008, verifica-se que não decorreu lapso necessário para configuração da suscitada prescrição para cobrança do direito de lavra na forma do art. 11, ‘b’, do Código de Mineração (Decreto-Lei n. 227/67).

Dessa forma,
afasto
‘in totum’, a alegação de prescrição aduzida pelo requerido.

A empresa apelante traz como defesa de mérito a aplicabilidade da
prescrição trienal
com base no art. 206, §3o, II e V do C/C, relativo à pretensão das obrigações pactuadas e não cumpridas no acordo extrajudicial.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou esta questão, fixando o prazo prescricional na
responsabilidade contratual de 10 anos
e na responsabilidade extracontratual de 3 anos, quando do julgamento EREsp 1.280.825-RJ, confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002)
.3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos
.6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
.8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

IV-) renúncia expressa ao recebimento da renda e de qualquer outra pretensão decorrente das atividades da Mineradora (incidência do art. 12 do Código de Mineração).

(...) , também não lhe socorre o direito em razão de que o Código de Mineração pelo seu art. 11, ‘b’, prevê o direito de participação do proprietário do solo nos resultados da lavra, sendo que o autor é mero possuidor.

Analisando o arcabouço documental produzido, bem como as alegações das partes, entendo que deve ser dado parcial provimento da demanda.

O DL n. 227/67 (Código de Mineração) disciplinou, dentre outras coisas, o dever de indenizar o proprietário pela exploração da lavra, estipulando nos arts. 11, 27 e 60 (...)

Dessa forma, respeitando os preceitos impostos pela Código de Mineração, as partes podiam realizar acordos dentro da sua autonomia privada.

Dentre esses preceitos impostos está o direito de indenização pelos prejuízos causados aos proprietários e posseiros pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, bem como o direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais.

Necessário salientar que esses direitos são matérias de ordem pública, de modo que não há sequer direito de renúncia.

Exposto isso, concluo que
não há o que se falar
, como argumentado pelo requerido,
que o autor renunciou
, conforme ‘Cláusula 5a’ do contrato em questão, o direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, sendo tal cláusula nula se interpretada dessa forma.

Incensurável o posicionamento do Juízo singular. De fato, existem princípios básicos que norteiam a relação contratual, e neste caso não foram observados direitos especialmente consagrados em legislação pertinente, que tornam equilibrada essa relação, não há que se obter privilégios de forma unilateral, há que haver equidade, ou seja, equilíbrio entre direitos e deveres dos contratantes, para que não haja prejuízo em desfavor de uma parte.

No caso, a ré\apelante pactuou de forma unilateral a restringir direitos evidentes e a impor sua condição de superioridade em relação ao autor\apelado, especialmente no que remete à renúncia
de direitos
, o que é impraticável na relação contratual, especialmente se levarmos em consideração, o que consta na exordial, de que o autor era minifundiário e vivia da terra, como pequeno agricultor e assinou um contrato de adesão, com cláusulas pré estabelecidas, sem opção de serem

questionadas, especialmente a Cláusula Quinta, que trata da Renúncia Expressa, e, que, obviamente afronta a Legislação citada pelo douto Julgador
a quo.

A renda pela ocupação encontra-se entre as verbas devidas ao proprietário do imóvel objeto de servidão para exploração de minérios, e no caso específico do autor (pessoa simples e que vive da terra) a renúncia à renda não se aplica.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MINERAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DE VERBA RELATIVA À RENDA PELA OCUPAÇÃO (ARTS. 27 E 60 DO DL 227/67). JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.1. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF.
2. A condenação ao pagamento da renda pela ocupação está inserida na justa indenização devida pela empresa mineradora, porquanto
tal parcela decorre de comando expresso de lei
(art. 27, caput, e art. 60, § 1o do Código de Mineração)
.3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(REsp n. 595.588/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 309.)

Ademais, o empreendedor minerário fica responsável por ressarcir o proprietário pelo uso do solo, que receberá indenizações, arrendamento e
royalties
, caso sejam descobertas jazidas em sua propriedade.

Sabe-se que, à medida que o processo de pesquisa for iniciado ocorrerão intervenções naquele terreno, sejam elas: desmatamento, construção de infraestrutura, perfurações, escavações, aumento de movimentação de pessoas e veículos, entre outros.

Dessa forma, assim como o titular do Alvará de Pesquisa tem o direito de realizar os trabalhos, ele também tem alguns deveres perante o proprietário da terra definidos no artigo 27 do Código de Mineração (Decreto de lei 227/1967), são eles: I-) Pagamento de renda pela ocupação do terreno a ser pesquisado ou lavrado; II-) Pagamento de indenização por danos e prejuízos (materiais ou morais) causados à propriedade ou ao seu proprietário; e III-) Responsabilidade pela recuperação da área lavrada (reabilitação para uso pós-mineração).

V-) ausência de direito ao recebimento da lavra por não ser proprietário.

(...)

Também não persiste a alegação do requerido de que o autor não teria direito à participação nos resultados de lavra, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais porque é possuidor, sendo o direito devido apenas ao proprietário.

A posse na Constituição não encontra previsão expressa, diferente da propriedade (art. 5o, XXII), sendo que é regida de forma implícita e indiretamente.

A tutela da posse surge como limitação à propriedade em diversos momentos, e como exemplo o autor apresenta questões ambientais que limitam a propriedade e só são atendidas por quem é possuidor, visto sua utilização direta, apesar de não ser proprietário.

O direito de posse é assegurado tanto no Código Civil (art. 1.210 e ss), quanto na própria Constituição Federal (art. 183), sendo assegurado ao possuidor o direito de usar, gozar, reivindicar e dispor desta.

O possuidor tem como meio de tutela a usucapião, contra o proprietário, previsto no art. 183 da Constituição Federal (...)

Com isso, concluo que,
mesmo possuidor, faz ‘jus’ o autor ao direito à participação nos resultados de lavra
, em valor correspondente ao dízimo do imposto sobre Minerais, no período de 07 de abril de 2008 a 30 de abril de 2015.

Além disso, torna-se inviável a pretensão da empresa apelante com base em domínio, pois nos autos, não se discutiu questão possessória e dominial, mas sim um inadimplemento contratual que vigorou por longos anos, na área onde o apelado exercia na pequena área rural, atividades de agricultura familiar.

Como se vê, o douto Magistrado de primeiro grau, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as teses arguidas pelas partes, de modo que ratifico o seu entendimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação, a ser apurado em momento de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023